Tribunal: TJMT
Processo: 0007531-84.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007531-84.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE TELES RIBEIRO - CPF: 948.373.921-72 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - CPF: 071.928.106-73 (ADVOGADO), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL –

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO DE TRÊS ANOS PREVISTO NO ART. 206, §3º DO CC – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0007531-84.2019.8.11.0004

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA:

MARLENE TELES RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização securitária, prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº. 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) desde a data da ocorrência do sinistro (Súmula 580 STJ), além das custas e honorários advocatícios, que foram fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante, em suas razões recursais, alega que o acidente automobilístico sofrido pela parte autora ocorreu em
13/05/2015
, contudo, a presente ação foi ajuizada apenas e tão somente em 18/06/2019, ou seja, quando decorridos 04 (quatro) anos da ocasião em que sofreu as supostas lesões irreversíveis, encontrando-se, portanto, prescrito o direito material à percepção da indenização securitária, que é trienal.

Em complemento, defende que a apelada perdeu o direito de cobrar toda e qualquer indenização decorrente do sinistro ocorrido, pois, conforme laudo de exame de corpo de delito (07/03/2016), a autora teve ciência inequívoca da sua incapacidade permanente a partir daquela data, oportunidade em que também teve a negativa do requerimento administrativo, informando em 17/06/2019

que o processo foi negado, pois confeccionado após o prazo estabelecido em lei.

Pede, assim, pelo provimento deste recurso, na forma da fundamentação supra (Id 124520725).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (Id 125330183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARLENE TELES RIBEIRO
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, onde objetivava o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido em
13/05/2015
.

Ao contestar o feito, a seguradora demandada suscitou a ocorrência da prescrição, que, no entanto, foi rejeitada pela togada singular em sentença, oportunidade em que a condenou ao pagamento da indenização securitária do DPVAT na ordem de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujos efeitos são novamente reproduzidos na presente apelação, o que desde já, adianto que merece ser acolhido.

E digo isso porque a autora/apelada sofreu acidente automobilístico em 13/05/2015, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em 18/06/2018, ou seja, quando decorrido o prazo prescricional.

É que nesses casos, o artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil prevê o prazo de 03 (três) anos para a propositura da ação de indenização.

Ademais, sabe-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização decorrente de acidente automobilístico se inicia com a
ciência inequívoca
da extensão dos danos sofridos pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça pôs fim acerca da discussão do termo inicial para a contagem dos três anos prescricionais no âmbito do Seguro Obrigatório – DPVAT, com a edição da Súmula 278,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a
data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.”

Em análise dos autos, constata-se que o exame do Instituto Médico Legal (IML) nº. 2016/0330/MLBG, datado de
07/03/2016
(Id 124520708, fls. 43), foi
conclusivo
na resposta aos quesitos oficiais no item 7 acerca da ocorrência da incapacidade da pericianda, cujo teor segue:

“RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, ENFERMIDADE INCURÁVEL, PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, DEFORMIDADE PERMANENTE OU ABORTO? RESPOSTA:
SIM
(VER DISCUSSÃO).”

Logo, considerando que o acidente automobilístico ocorreu no dia
13/05/2015
, e que a parte autora fez perícia no IML, quando teve a ciência inequívoca de sua incapacidade laboral ainda em
07/03/2016
, portanto, é de se ver reconhecida a prescrição do direito material postulado, porquanto a presente ação foi ajuizada somente em
18/06/2018
(Id 124520708, fls.11/29), ou seja, quando já decorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos, devendo, assim, a sentença ser reformada.

Sobre a matéria, segue jurisprudência recente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO MÉDICO
. RECURSO REPETITIVO.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.388.030/MG, consolidou o entendimento no sentido de que: "i.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; i.2.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
" (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Segunda Seção, Dje de 12/11/2014).2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp 1747204/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT –
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ
– AMPUTAÇÃO – SINISTRO ANTERIOR AO CC/2002 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº. 1.388.030/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, integrado pelos EDdl no REsp nº. 1.388.030/MG, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização, é a data em que o segurado teve ciência do caráter permanente da invalidez.
Além disso, fixou o entendimento de que, exceto casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez dependerá de laudo médico. Nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, em se tratando de seguro de responsabilidade civil obrigatório, cujo termo a quo conta-se da entrada em vigor do novo diploma civilista
.”
(N.U 1014316-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP Nº 1.388.030/MG - VERBETE SUMULAR 573 DO STJ - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MARCO INICIAL - 180 DIAS DEPOIS DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO
- PREJUDICIAL ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA - EXTINÇÃ DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC.1 - Em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG e da edição do Verbete n.º 573, da Súmula do STJ, julgado em 22/06/2016, o acórdão em desconformidade com o entendimento da Corte Superior deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2-
Na hipótese, a vítima sofreu acidente automobilístico em 14/06/2008; durante a instrução processual foi submetida à perícia médica determinada pelo Juízo e, consoante se infere do Laudo, tomou ciência da invalidez permanente 180 (cento e oitenta) dias depois do acidente
. Assim, conclui-se que a Ação foi ajuizada fora do prazo legal. Modificação do Acórdão no que tange à ocorrência da PRESCRIÇÃO. Sentença modificada. Processo extinto, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.”
(N.U 0042132-49.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

Portanto, evidente que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, já que a ação somente foi intentada no ano de 2019, uma vez que, com a ciência da invalidez permanente pelo IML em 07/03/2016 (Id 124520708, fl. 35), o termo final consumou-se em 07/03/2019.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Por consequência, inverto o ônus de sucumbência, cuja obrigação ficará suspensa já que a autora litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022